Tribunal: TJSP
Processo: 1503365-39.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503365-39.2017.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante EDUARDO
QUEIROZ DE ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503365-39.2017.8.26.0536 -Voto no 1112
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1503365-39.2017.8.26.0536
2a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE GUARUJÁ
2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: EDUARDO QUEIROZ DE ARAUJO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
VOTO No 1112
EDUARDO QUEIROZ DE ARAUJO
foi processado e condenado, pela r. sentença de fls. 114/117, cujo relatório
adota-se, como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei
10.826/03, ao cumprimento de três anos de reclusão, em regime aberto, e
pagamento de dez dias-multa, no patamar mínimo, substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviço à comunidade e proibição de frequentar bares, boates e
lupanares.
Inconformado, recorreu o apelante para
a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de
Processo Penal (fls. 152).
O
Ministério
Público
apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503365-39.2017.8.26.0536 -Voto no 1112
3
contrarrazões (fls. 156/158).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 169/170).
É o relatório.
Segundo consta, no dia 26 de outubro
de 2017, por volta das 15h00min, na Rua Bebedouro, no 20, Vila Áurea, na
cidade de Guarujá, o apelante portava, sem autorização e em desacordo com
determinação
legal
ou
regulamentar,
01
(um)
revólver,
marca
Smith&Wesson, calibre 32, com numeração suprimida.
A materialidade está demonstrada pelo
auto de exibição e apreensão (fls. 06) e laudo pericial (78/80).
Na fase inquisitiva (fls. 11), confessou
a increpação contida na denúncia, ao afirmar que comprou o revólver de um
desconhecido para sua defesa pessoal.
No dia dos fatos, caminhava com o
revolver na cintura, quando foi surpreendido por policiais militares, os quais
encontraram a arma de fogo.
Interrogado em juízo (fls. 76), manteve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503365-39.2017.8.26.0536 -Voto no 1112
4
a confissão e disse que o revólver era de sua propriedade, mas no momento
da abordagem foi encontrado dentro da bolsa de sua esposa.
Recebeu a arma como forma de
pagamento na venda de uma moto.
Ouvido em juízo (fls. 76), o policial
militar Willian relatou que estava em patrulhamento quando avistou o
apelante, que demonstrou nervosismo ao visualizar a aproximação da viatura.
Eduardo
foi
abordado,
sendo
localizado um revólver em sua cintura.
A testemunha de defesa Maria (fls. 76),
sogra do apelante, disse que presenciou a sua prisão, momento em que estava
junto dele e da filha, que levariam o revólver para vender.
A arma de fogo era de propriedade do
apelante, mas estava dentro da bolsa de sua filha.
Desta forma, nada do que alegou a
combativa defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
efetiva responsabilidade penal do apelante nos fatos narrados na denúncia.
Eduardo portava arma de fogo, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, fato
que foi confirmado por ele e corroborado pela versão apresentada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503365-39.2017.8.26.0536 -Voto no 1112
5
policial militar.
A afirmativa no sentido de que a arma
foi encontrada na bolsa e não na cintura, além de contrariar as declarações
prestadas pelo apelante em sede policial, em nada afastam a constatação de
que Eduardo admitiu ser o proprietário da arma, que portava ao arrepio da lei.
O laudo pericial (fls. 78/80) atestou que
o artefato contava com a numeração suprimida por raspagem e se encontrava
apta para realizar disparos.
Desse modo, a condenação do apelante
como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/03 era
medida de rigor, na medida em que descabe cogitar de fragilidade probatória.
Por derradeiro, a reprimenda não
comporta reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo legal,
em três anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa.
Reconhecida a atenuante da confissão, a
reprimenda permaneceu no mínimo, a teor da Súmula 231 do E. Superior
Tribunal de Justiça, e assim, tornou-se definitiva, ausentes agravantes, causas
de aumento ou diminuição a serem consideradas.
Regime
aberto,
ante
o
total
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503365-39.2017.8.26.0536 -Voto no 1112
6
reprimenda, a teor do artigo 33, § 2o, alínea "c" do Código Penal.
Por fim, presentes os requisitos no
artigo 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por
duas restritivas de direitos, nos moldes do § 2o do referido dispositivo legal,
consistentes em prestação de serviço à comunidade e proibição de frequentar
bares, boates e lupanares.
Nada mais a beneficiar o apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR